Tribunal: TJPA
Processo: 0000147-92.2012.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ? MODALIDADE ?TRAZER CONSIGO? - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? APREENSÃO DE 38 PETECAS DE COCAÍNA ? REDUÇÃO DE 2/3 DA PENA NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 ? CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS - REGIME INICIAL ABERTO -PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. Laudo toxicológico comprovando que a substância apreendida se trata de cocaína. O depoimento do policial que efetuou a prisão comprova a autoria delitiva. Depoimento do réu não convincente. As circunstâncias em que foi praticado o crime na modalidade ?trazer consigo? não revela maior reprovabilidade na conduta da ré, o que evidencia culpabilidade normal à espécie. Circunstâncias do art. 59 do CP todas favoráveis ao réu. Pena base fixada no mínimo legal. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00001479220128140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ERALDO JORGE DE SOUSA PINHEIRO (DEFENSORA PÚBLICA: CLARICE DOS SANTOS OTONI)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - MODALIDADE ¿TRAZER CONSIGO¿ - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - APREENSÃO DE 38 PETECAS DE COCAÍNA - REDUÇÃO DE 2/3 DA PENA NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS - REGIME INICIAL ABERTO -PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. Laudo toxicológico comprovando que a substância apreendida se trata de cocaína. O depoimento do policial que efetuou a prisão comprova a autoria delitiva. Depoimento do réu não convincente. As circunstâncias em que foi praticado o crime na modalidade ¿trazer consigo¿ não revela maior reprovabilidade na conduta da ré, o que evidencia culpabilidade normal à espécie. Circunstâncias do art. 59 do CP todas favoráveis ao réu. Pena base fixada no mínimo legal. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00001479220128140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ERALDO JORGE DE SOUSA PINHEIRO (DEFENSORA PÚBLICA: CLARICE DOS SANTOS OTONI)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ERALDO JORGE DE SOUSA PINHEIRO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel do Pará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33 da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias multa, em regime inicialmente aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por limitação de final de semana e prestação de serviços à comunidade.

Narra a peça acusatória que: ¿No dia 17.01.2012, por volta das 22h30min, uma guarnição da Polícia Militar, que estava realizando ronda de rotina pela cidade, constituída, entre outros policiais dos Policiais Militares SAMUEL DOS SANTOS DAMASCENO, REINALDO DA SILVA NAZARÉ e FRANCISCO JOSÉ DE ALMEIDA PINHEIRO, observou um homem, posteriormente identificado como sendo ERALDO JORGE DE SOUSA PINHEIRO em atitude suspeita em via pública, no bairro do Juazeiro, nesta cidade. Com efeito, após diligências, o denunciado foi abordado, sendo encontrado em poder do mesmo 38 (trinta e oito) petecas de uma substância com características semelhantes ao entorpecente ilícito vulgarmente conhecido como cocaína. Diante das circunstâncias, que indica a ocorrência de crime de tráfico de drogas, o denunciado recebeu voz de prisão e foi conduzido à presença da autoridade policial para quem foi apresentado, juntamente com os objetos que foram apreendidos, (...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 21.07.2014, fl. 53.

Aduz o Apelante que inexistem provas da autoria e materialidade do delito, alegando que a sentença condenatória se baseia unicamente nos depoimentos dos policiais que não tinham conhecimento exato dos fatos e não se propuseram a investigar corretamente. Requer sua absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões às fls. 95-100.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Sessão ordinária de 24 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00001479220128140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ERALDO JORGE DE SOUSA PINHEIRO (DEFENSORA PÚBLICA: CLARICE DOS SANTOS OTONI)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ERALDO JORGE DE SOUSA PINHEIRO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel do Pará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33 da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias multa, em regime inicialmente aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por limitação de final de semana e prestação de serviços à comunidade.

Narra a peça acusatória que: ¿No dia 17.01.2012, por volta das 22h30min, uma guarnição da Polícia Militar, que estava realizando ronda de rotina pela cidade, constituída, entre outros policiais dos Policiais Militares SAMUEL DOS SANTOS DAMASCENO, REINALDO DA SILVA NAZARÉ e FRANCISCO JOSÉ DE ALMEIDA PINHEIRO, observou um homem, posteriormente identificado como sendo ERALDO JORGE DE SOUSA PINHEIRO em atitude suspeita em via pública, no bairro do Juazeiro, nesta cidade. Com efeito, após diligências, o denunciado foi abordado, sendo encontrado em poder do mesmo 38 (trinta e oito) petecas de uma substância com características semelhantes ao entorpecente ilícito vulgarmente conhecido como cocaína. Diante das circunstâncias, que indica a ocorrência de crime de tráfico de drogas, o denunciado recebeu voz de prisão e foi conduzido à presença da autoridade policial para quem foi apresentado, juntamente com os objetos que foram apreendidos, (...).¿ (sic)

Aduz o Apelante que inexistem provas da autoria e materialidade do delito, alegando que a sentença condenatória se baseia unicamente nos depoimentos dos policiais que não tinham conhecimento exato dos fatos e não se propuseram a investigar corretamente. Requer sua absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

A materialidade do delito resta comprovada diante dos documentos de fls. 24 - auto de apresentação e apreensão de objetos e 27 - laudo toxicológico, atestando que o material apreendido se trata de cocaína. A autoria se comprova pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. As testemunhas, policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, PMs SAMUEL DOS SANTOS DAMASCENO, REINALDO DA SILVA NAZARÉ e FRANCISCO JOSÉ DE ALMEIDA PINHEIRO, afirmaram perante a autoridade policial, o que posteriormente foi confirmado em juízo, que estavam de ronda de rotina e abordaram o réu, com ele encontrando 38 petecas de substância parecida com cocaína e o levaram para a delegacia.

O réu negou a prática delitiva, afirmando que dentro de sua mochila havia apenas um short e que a droga encontrada não era sua.

Colaciono jurisprudência sobre o tema:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONFISSÃO INFORMAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO STF. CONDENAÇÃO AMPARADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTE. VERBETE N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
O depoimento de policiais constitui elemento idôneo a embasar o édito condenatório quando em conformidade com as demais provas dos autos. Precedente. -
Incide o enunciado n. 83 desta Corte quando a decisão proferida pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 404817 SP 2013/0331266-1, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 04/02/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2014). (destaquei)

Sendo assim, afasto a pretensão absolutória do réu, eis que restou comprovado nos autos que praticou o delito previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06, na modalidade `trazer consigo¿. Ademais, é cediço que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão são meios idôneos para fundamentar o decreto condenatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, como, aliás, ocorre no caso em apreço.

Quanto à dosimetria da pena, verifico que a pena base foi fixada no mínimo legal, não havendo insurgência por parte da acusação, razão pela qual mantenho a pena fixada, ressaltando que as circunstâncias do art. 59 do CP se encontram bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo,
nada havendo a ser modificado.

Mantenho ainda a fração de redução da pena em 2/3 em razão da aplicação do § 4º do art. 33, da lei 11.343/06, eis que o réu preenche os requisitos do citado dispositivo legal.

Desta forma, a reprimenda permanece em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos concernentes a limitação de final de semana e prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 09 de dezembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator